Tribunal: TJDFT
Processo: 0725231-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÕES À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS ESTATUTÁRIOS. PREVI. DESLIGAMENTO. REITERADA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO CRASSO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Se os argumentos empregados para sustentar o não cabimento do pedido rescisório confundem-se com a própria questão de mérito, bem como se presentes os requisitos de admissibilidade, o pedido deve ser admitido.

2. Deferida a gratuidade no processo em que foi proferido o acórdão rescindendo, bem assim, não tendo a parte ré, ao ofertar impugnação, deduzido alegações específicas e instruído o feito com provas que demonstrem a modificação da situação econômica dos autores, deve ser rejeitada a impugnação.

3. Inexistindo pedido líquido, bem assim elementos de prova que indiquem manifesta incorreção, o valor da causa deve guardar relação com aquele estimado pela parte autora. Precedente.

4. Inexistindo erro crasso no julgamento rescindendo, proferido, à época, em consonância com reiterado entendimento jurisprudencial, bem como, se os dispositivos de lei deduzidos pela parte deixaram de ser aplicados em razão de entendimento jurídico diverso, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica. Precedente.

5. Pedido julgado improcedente.